Tribunal: TJES
Processo: 5005546-36.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005546-36.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DALVINA ANA PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIS DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL MINORADO PARA R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVA NO RECURSO. PRECLUSÃO DE PROVA. DESÍDIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Agravo Interno nos autos n°.: 5005546-36.2022.8.08.0048

Recorrente: DALVINA ANA PEREIRA

Recorrido: BANCO SANTANDER S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4703848).

Compulsando o Agravo Interno interposto por
DALVINA ANA PEREIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que não é cabível decisão monocrática no presente caso;
c)
que a parte agravada apenas limitou-se a alegar que o contrato entabulado é válido;
d)
que há vício de vontade da parte agravante;
e)
que o recurso deve ser conhecido e provido para julgar procedente o recurso e reformar a decisão monocrática.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se existe vício na decisão monocrática proferida, e caso haja que seja analisado se há vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, bem como na possibilidade de declaração de nulidade da contratação e dos valores indevidamente descontados.

Inicialmente, quanto às provas juntadas em recurso, tenho que não há possibilidade de analisá-las, pois se o documento já existia antes do prazo para a contestação, deve a parte juntá-lo naquele momento, sob pena de preclusão.

Importante destacar que o parágrafo único do art. 435 do CPC apenas é aplicável nos casos de impossibilidade de produção anterior da prova, devendo o juiz analisar caso a caso a aplicabilidade do dispositivo legal.

No presente caso, tenho que não devem ser consideradas as provas acostadas aos autos, visto que apenas não foram juntadas anteriormente por desídia da parte.

Passo portanto a análise do mérito recursal.

Compulsando com detença os autos, percebo que desde a inicial a parte autora/agravante alega que pretendia realizar a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado, o que, por si, já impossibilita de declaração de nulidade da contratação por vício de vontade, eis que é indubitável que a parte se beneficiou da contratação.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Na espécie, aplica-se o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Desse modo, deve ser considerada nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, diante dos elementos presentes nos autos.

Ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (13/12/2019) os juros eram de 1,66% ao mês e 21,89% ao ano para crédito pessoal consignado INSS.

Acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrida, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Assim, acerca do valor de R$ 778,00 contratado, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrente, considerou-se a taxa de juros na época da contratação (1,66%), o valor obtido por meio de saques realizados (R$1.063,00) e os descontos dos proventos da recorrente, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$876,65, chegando ao resultado de que a dívida seria de R$876,65 a ser paga em 14 parcelas.

Nesse sentido, verifica-se que a dívida seria de R$876,65 e até o momento da contestação, foi descontado a quantia de R$ 1.726,18, valor encontrado em sede de sentença, ou seja, existe saldo de R$ 849,53 a ser restituído ao devedor.

No que se refere aos danos morais, tenho que o recorrido faz jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrente que, ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho que o valor arbitrado em sentença se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do AGRAVO INTERNO interposto pela parte DALVINA ANA PEREIRA e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática objurgada e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC, com resolução do mérito e:

CONVERTER
o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal público;

DETERMINAR
a restituição da quantia de R$ 849,53, de forma simples, quantia essa a ser acrescida e juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo (data do 15º desconto).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)